Tribunal: TCU
Processo: 031.530/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6501/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, a alínea "b" do Acórdão 12877/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 7), prolatado na Sessão de 17/11/2020 - Telepresencial, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e ao representante; e" Leia-se : "b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Caixa Econômica Federal e à representante; e" 1. Processo TC- Processo 031.530/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Santarém - PA. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.